Tribunal: TJMT
Processo: 1015590-12.2024.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015590-12.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIA CRISTINA JACINTO SIQUEIRA - CPF: 005.712.731-06 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. DESLOCAMENTO DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA À CAUSA DE PEDIR.
DISTINGUISHING
INDEVIDO. EQUIVOCADA COMPREENSÃO DA NATUREZA JURÍDICA DAS FÉRIAS. TRATAMENTO INDEVIDO COMO VANTAGEM REMUNERATÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REEXAME DO RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE FISCALIZAÇÃO. FÉRIAS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. MÉDIA DO PERÍODO AQUISITIVO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/1994. PRESERVAÇÃO DO PADRÃO REMUNERATÓRIO. INAPLICABILIDADE DE NORMA RESTRITIVA DIRIGIDA A VANTAGENS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão proferido por Turma Recursal que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que havia confirmado a sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação voltada ao pagamento de diferenças de férias e do respectivo adicional constitucional de 1/3, proposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de agente de fiscalização do Município de Tangará da Serra, fundada na alegação de que a Administração Pública vem adotando base de cálculo restrita ao vencimento base acrescido do adicional por tempo de serviço, em descompasso com o conceito legal de remuneração e com a necessidade de consideração da média remuneratória do período aquisitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração, opostos fora do prazo legal, podem ser conhecidos; (ii) estabelecer se, não obstante a intempestividade recursal, é possível o reconhecimento
ex officio
de erro de premissa fática — inclusive quanto à indevida alteração do objeto da demanda e à equivocada compreensão da natureza jurídica das férias — apto a ensejar a desconstituição das decisões anteriores e o reexame do mérito do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conhecimento de qualquer recurso subordina-se à verificação prévia dos pressupostos de admissibilidade, sendo a tempestividade requisito indispensável ao exercício válido do direito de recorrer.

4.

Nos termos do art. 49 da Lei nº 9.099/95, do Enunciado 85 do FONAJE e do art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o prazo para oposição de embargos de declaração flui da data do encerramento da sessão de julgamento.

5.

Encerrada a sessão em 27/11/2025, com início do prazo em 28/11/2025 e término em 04/12/2025, revela-se manifestamente intempestiva a oposição dos embargos em 05/12/2025, o que impõe seu não conhecimento.

6.

A intempestividade recursal, contudo, não obsta o reconhecimento de ofício de vícios de ordem pública, especialmente quando evidenciado erro de premissa fática apto a comprometer a própria estrutura lógica do julgamento.

7.

O erro de premissa fática configura-se quando o provimento jurisdicional se funda em pressuposto dissociado da realidade processual ou quando desloca indevidamente o eixo da controvérsia para matéria estranha aos limites objetivos da demanda.

8.

No caso concreto, a decisão monocrática e o acórdão recorrido enfrentaram controvérsia diversa daquela deduzida pela parte autora, ao tratar da inclusão de quotas excedentes do adicional de produtividade fiscal na base de cálculo das férias, questão expressamente afastada desde a petição inicial.

9.

Ademais, o acórdão recorrido promoveu
distinguishing
fundado em suposta distinção entre servidores ativos e inativos, circunstância não suscitada pelas partes e completamente estranha ao objeto litigioso.

10.

Verifica-se, assim, inequívoco descompasso entre os limites da lide e as questões efetivamente apreciadas, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

11.

Soma-se a isso a adoção de premissa juridicamente equivocada quanto à natureza das férias, indevidamente tratadas como vantagem remuneratória, o que conduziu à aplicação de restrições normativas incompatíveis com a natureza jurídica do instituto.

12.

As férias, acrescidas do terço constitucional, constituem direito de matriz constitucional destinado à preservação do padrão remuneratório durante o período de descanso, não se confundindo com vantagens remuneratórias.

13.

Tal equívoco resultou na aplicação indevida do art. 193, parágrafo único, da Lei Complementar nº 006/1994, norma dirigida a vantagens, e não a parcelas de natureza distinta como as férias.

14.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a correção de decisões fundadas em premissa fática equivocada, inclusive com efeitos modificativos, como medida de preservação da integridade da prestação jurisdicional.

15.

Reconhecido o vício, impõe-se a desconstituição do acórdão proferido no agravo interno e da decisão monocrática a ele vinculada, com o reexame do recurso inominado.

16.

Afasta-se a prescrição quinquenal, porquanto a lesão decorre do pagamento a menor das férias, ocorrido em julho de 2020, não tendo transcorrido o prazo de cinco anos até o ajuizamento da ação.

17.

A Lei Complementar Municipal nº 006/1994 estabelece distinção entre vencimento e remuneração, sendo esta composta pelo vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias.

18.

O regime jurídico das férias adota expressamente a remuneração como base de cálculo, tanto para o pagamento das férias quanto para o adicional constitucional de 1/3.

19.

A interpretação restritiva adotada pela Administração Municipal esvazia o conceito legal de remuneração e compromete a coerência do sistema remuneratório instituído pelo estatuto.

20.

A finalidade jurídica das férias consiste na preservação do padrão remuneratório do servidor durante o período de descanso, o que exige a consideração da remuneração efetivamente percebida ao longo do período aquisitivo.

21.

Em se tratando de cargo com composição remuneratória variável, a média do período aquisitivo constitui o único critério apto a refletir a realidade remuneratória experimentada pelo servidor.

22.

O procedimento adotado pelo ente municipal, ao desconsiderar parcelas remuneratórias habituais, reduz indevidamente a base de cálculo das férias e do adicional constitucional.

23.

A orientação adotada harmoniza-se com precedentes das Turmas Recursais em casos idênticos envolvendo servidores do mesmo ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

24.

Embargos de declaração não conhecidos. Recurso inominado provido.

Tese de julgamento
: 1. A intempestividade dos embargos de declaração impede seu conhecimento, sem prejuízo do reconhecimento
ex officio
de vícios de ordem pública. 2. O erro de premissa fática, caracterizado pelo deslocamento do objeto da demanda e pela adoção de compreensão equivocada da natureza jurídica das férias, autoriza a desconstituição das decisões judiciais. 3. A base de cálculo das férias e do adicional constitucional de 1/3 do servidor público municipal deve corresponder à média da remuneração percebida no período aquisitivo, não podendo ser limitada ao vencimento base nem submetida a restrições próprias de vantagens remuneratórias.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 49; CPC, arts. 141, 492, 932, III e 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Complementar Municipal nº 006/1994, arts. 61, 62, 71, §5º, 74, §1º e 193, parágrafo único; Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023), art. 62 e §1º; Enunciado 85 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.318.439/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12/03/2013, DJe 18/03/2013; STJ, EDcl no REsp nº 1.342.534/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18/11/2014, DJe 24/11/2014; TJMT, N.U 1027838-69.2024.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 18/08/2025, DJE 22/08/2025; TJMT, N.U 1014871-30.2024.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 15/09/2025, DJE 19/09/2025; TJMT, N.U 1010480-66.2023.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 07/07/2025, DJE 10/07/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte promovente em face do acórdão proferido por esta e. Turma Recursal no julgamento do agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia mantido a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de vícios no julgado, ao argumento de que a decisão embargada teria incorrido em erro de premissa fática, bem como adotado distinção indevida em relação a precedente desta Turma Recursal, circunstâncias que, segundo alega, comprometem a coerência do julgamento e autorizam a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja revista a conclusão do julgado, com o consequente provimento do recurso anteriormente interposto e o afastamento da multa aplicada.

Regularmente intimado para apresentar as contrarrazões, o ente municipal deixou transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Antes de se ingressar no exame das questões suscitadas nos presentes embargos de declaração, impõe-se proceder à verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso, porquanto a própria lógica do sistema recursal condiciona o conhecimento de qualquer insurgência à prévia constatação da regularidade formal e substancial do meio impugnativo utilizado.

Com efeito, é consabido que a interposição de qualquer recurso encontra-se condicionada à verificação prévia do denominado juízo de admissibilidade, instituto que representa o controle jurisdicional acerca da presença dos requisitos legais indispensáveis ao exercício válido do direito de recorrer. Tal controle não se confunde com o exame do mérito da controvérsia, constituindo etapa anterior e logicamente necessária, destinada a aferir se a insurgência recursal reúne condições mínimas de processamento.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao reconhecer que tais requisitos se organizam, em linhas gerais, em duas grandes categorias.

A primeira corresponde aos pressupostos intrínsecos, que dizem respeito à própria existência do direito de recorrer, abrangendo aspectos como o cabimento do recurso, a legitimidade da parte recorrente, o interesse recursal e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Já a segunda categoria compreende os chamados pressupostos extrínsecos, ligados ao exercício regular desse direito e que envolvem, entre outros aspectos,
a tempestividade da interposição
, a regularidade formal do recurso e o recolhimento do preparo.

A ausência de qualquer desses requisitos, sejam eles de índole intrínseca ou extrínseca, conduz inevitavelmente à inadmissibilidade do recurso, conclusão que decorre não apenas da dogmática processual, mas também do próprio princípio da legalidade processual, segundo o qual o exercício da atividade jurisdicional deve observar estritamente os parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

No caso em comento, verifica-se a impossibilidade de conhecer dos embargos opostos, passo a explicar.

O art. 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE estabelece que
“o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Em consonância com esse entendimento, o art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais, aprovado pela Resolução TJMT/OE nº 16/2023, prevê que:

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

§ 1º O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da data final da sessão de julgamento, nos termos dos dispositivos acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior, salvo se não respeitado o que determina o art. 62, §1º, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o que não ocorreu no caso dos autos.

No presente caso, a sessão de julgamento do agravo interno foi realizada em plenário virtual, com encerramento em 27/11/2025, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

O acórdão foi devidamente disponibilizado no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento, em 28/11/2025, conforme estabelece a norma do art. 62, §1º, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Destarte, considerando que o prazo para a oposição de embargos de declaração passou a fluir no dia útil seguinte ao da sessão, qual seja 28/11/2025, encerrou-se no dia 04/12/2025.

No entanto, estes embargos declaratórios foram opostos na data de 05/12/2025 (id. 335714868), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo (id. 336498396).

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de
não conhecer destes aclaratórios.

Todavia, a análise detida dos autos revela que as razões trazidas pela embargante expõem vício de natureza mais profunda nos julgamentos anteriormente proferidos, consistente em
erro de premissa fática
que compromete a própria estrutura lógica da decisão monocrática e do acórdão que a confirmou.

Com efeito, é admissível que o órgão julgador
reconheça
ex officio
a existência de premissa fática equivocada
quando o julgamento se apoia em fato inexistente ou quando desconsidera circunstância claramente demonstrada nos autos, situação que conduz à apreciação de questão diversa daquela efetivamente submetida à jurisdição. Nesses casos, a correção do equívoco não se apresenta como simples reexame do mérito, mas como medida necessária à preservação da integridade do próprio julgamento.

A premissa fática equivocada caracteriza-se justamente pela adoção, no processo decisório, de pressuposto fático que não corresponde à realidade processual delineada pelas partes. Trata-se de situação em que o julgador, ao construir sua fundamentação, toma como base fato inexistente, dissociado do conteúdo das alegações deduzidas em juízo ou desloca indevidamente o eixo da controvérsia para matéria que não integra a causa de pedir, nem o pedido formulado na demanda.

Quando tal circunstância se verifica, o resultado do julgamento passa a repousar sobre base argumentativa incompatível com os limites objetivos da lide, o que impõe a correção do equívoco para que a prestação jurisdicional seja efetivamente prestada sobre a controvérsia real instaurada pelas partes, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

É precisamente o que se verifica no caso concreto.

A leitura atenta da petição inicial revela que a parte autora delimitou com absoluta clareza o objeto da presente demanda. A controvérsia instaurada nos autos
refere-se exclusivamente à forma de cálculo da remuneração das férias e do respectivo adicional constitucional de um terço
devidos aos servidores ocupantes do cargo de agente de fiscalização do município de Tangará da Serra.

Segundo sustenta a autora, a legislação estatutária municipal estabelece que as férias e o respectivo terço constitucional devem ser calculados com
base na remuneração do servidor,
compreendida como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias previstas em lei. Nesse contexto, argumenta que o valor devido a título de férias deve
refletir a média da remuneração percebida ao longo de todo o período aquisitivo.

A autora esclarece, ainda, que os agentes de fiscalização percebem adicional de produtividade fiscal composto por quotas excedentes, cuja média vem sendo regularmente paga pela administração municipal por ocasião das férias. Todavia,
desde a petição inicial a parte autora deixa expresso que tal parcela não constitui objeto da presente demanda,
sendo mencionada apenas para demonstrar que não se confunde com a base de cálculo da remuneração das férias.

Tanto assim que, ao demonstrar as diferenças que entende devidas, a própria autora procede à subtração das
quotas
excedentes dos valores pagos pelo município embargado, justamente para evidenciar que o vício da administração pública não reside na ausência de pagamento dessas
quotas
, mas na adoção de base de cálculo inferior àquela prevista na legislação estatutária, uma vez que o ente municipal vem calculando as férias apenas sobre o vencimento base e o adicional por tempo de serviço, desconsiderando a média da remuneração do período aquisitivo.

Apesar dessa delimitação precisa da controvérsia, a decisão monocrática proferida nos autos acabou por
enfrentar questão substancialmente diversa daquela deduzida pela parte autora.
Com efeito, ao examinar o mérito da demanda, a decisão
partiu da premissa de que a controvérsia consistiria em definir se as
quotas
excedentes do adicional de produtividade fiscal deveriam integrar a base de cálculo das férias.

A partir dessa premissa, concluiu pela manutenção da improcedência do pedido.

Ocorre que tal premissa não encontra respaldo na petição inicial, nem nas razões do recurso inominado interposto pela autora. Em outras palavras, o julgamento acabou por enfrentar matéria que não foi deduzida na demanda.

O mesmo equívoco acabou por se reproduzir no julgamento do agravo interno. Na ocasião, ao analisar precedente da Terceira Turma Recursal invocado pela recorrente,
o acórdão embargado buscou afastar sua aplicação mediante
distinguishing
fundado na alegada distinção entre servidores ativos e inativos.

Todavia, tal distinção
não integra o objeto da presente ação e tampouco foi suscitada pela parte autora em suas razões recursais.
Além disso, conforme demonstrado pela embargante,
o precedente paradigma refere-se igualmente a servidor ativo do mesmo município, em situação jurídica substancialmente idêntica àquela discutida nos presentes autos.

Embora se tenha reconhecido, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do decisum monocrático (id. 305706878), a existência de erro de premissa fática, com o parcial acolhimento do recurso apenas para sanar tal incorreção, verifica-se que a referida decisão não supriu o vício apontado pela parte promovente. Ao revés, persistiu em nova e equivocada premissa fática, inclusive no que concerne à natureza jurídica das férias, reproduzindo o mesmo desacerto por ocasião do julgamento do agravo interno, no qual ainda se procedeu, indevidamente, à realização de
distinguishing
nos presentes autos.

Verifica-se, pois, que tanto a decisão monocrática quanto o acórdão que a confirmou acabaram por deslocar, de forma indevida, o eixo da controvérsia, passando a enfrentar matéria estranha aos limites objetivos da demanda, ao tratar de
quotas
excedentes do adicional de produtividade fiscal, ao estabelecer distinção entre servidores ativos e inativos e, ainda
, ao incorrer em equivocada compreensão acerca da própria natureza jurídica das férias, que foram indevidamente tratadas como vantagem
, temas que, em momento algum, integraram o objeto litigioso delineado na petição inicial, incorrendo, assim, em evidente descompasso com os contornos fático-jurídicos efetivamente submetidos à apreciação jurisdicional.

Há, portanto, inequívoca dissociação entre os pedidos formulados na inicial e as questões efetivamente apreciadas no julgamento.

Essa circunstância evidencia a ocorrência de erro de premissa fática no julgamento anteriormente proferido, pois a decisão foi construída a partir de pressuposto fático que não corresponde à realidade processual delineada nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a correção de decisões judiciais fundadas em premissa fática equivocada, inclusive por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos, como se extrai dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CPMF. ALÍQUOTA ZERO. ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO. LEI N. 9.311/96, ART.8º, III E § 3º. OPERAÇÃO QUE NÃO CONSTA DA PORTARIA MF N. 244/2004 (MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA). ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Houve erro de premissa fática do acórdão embargado
, visto que os fundamentos utilizados pela Corte de Origem foram suficientemente enfrentados pela Fazenda Nacional, uma vez que o cerne da questão é saber se a isenção prevista no art. 8º, III e IV da Lei n. 9.311/96, interpretada conjuntamente com seu §3º, é de eficácia plena, limitada ou contida. Isto é, se basta para o gozo da isenção ser instituição financeira ou a ela equiparada ou se é necessário também que a atividade a ser beneficiada esteja listada na portaria do Ministro de Estado da Fazenda.

2. A extensão do benefício da alíquota zero da CPMF para instituições equiparadas às instituições financeiras é permitida consoante três premissas básicas firmadas pela jurisprudência do STJ quando analisou as operações realizadas pelas empresas de arrendamento mercantil, a saber:

A empresa tem que ser instituição financeira ou equiparada;

A operação tem que estar listada na portaria do Ministro de Estado da Fazenda;

A operação não precisa estar dentro do objeto social específico da empresa, bastando ser atividade por ela regularmente desenvolvida.

3. Caso em que a atividade que a empresa equiparada à instituição financeira quer beneficiar com a aplicação da alíquota zero da CPMF é a de consórcio, operação que não está inclusa na Portaria MF n. 244/2004. Impossível a extensão do benefício.

4.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

(EDcl no REsp n. 1.318.439/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/3/2013, DJe de 18/3/2013.)

(sublinhei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 1º, DA LEI N. 9.363/96. CLASSIFICAÇÃO COMO RECEITA OPERACIONAL DO TIPO "RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS". INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO NO REGIME DO LUCRO REAL. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO NO REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. ART. 53, DA LEI N. 9.430/96, ART. 521, §3º, DO RIR/99.

1.
O acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada
ao entender que a empresa era contribuinte do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica consoante o regime de apuração pelo Lucro Real quando em verdade restou incontroverso nos autos que a empresa se submete à apuração pelo Lucro Presumido.

2. O crédito presumido de IPI como ressarcimento às contribuições ao PIS e COFINS (art. 1º, da Lei n. 9.363/96) classifica-se contabilmente como "receita operacional" do tipo "valores recuperados correspondentes a custos e despesas" (art. 44, III, da Lei n. 4.506/64; art. 53, da Lei n. 9.430/96; arts. 392, II e 521, §3º, do RIR/99). Precedentes construídos a respeito da mencionada classificação contábil, ainda que no enfrentamento da inclusão do referido crédito na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS: REsp. 807.130/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 17.06.2008; REsp. 1.003.029/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 19/08/2008; REsp. 813.280/SC, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJU de 02.05.06.

3. Nessa condição, integra a base de cálculo do IRPJ. Precedente:

REsp. nº 1.349.837-SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 06.12.2012.

4. No entanto, pode ser excluído da base de cálculo do IRPJ apurado pelo regime do Lucro Presumido quando o contribuinte comprovar que se refira a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação pelo Lucro Presumido ou Arbitrado ou, acaso sujeito ao regime do Lucro Real, não tenha sido feita a dedução (art. 53, da Lei n. 9.430/96; e art. 521, §3º, do RIR/99). Precedente: EDcl no REsp. n. 1.313.755/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 16.10.2014.

5.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes a fim de que os autos retornem à origem
para o enfrentamento da existência ou não da comprovação necessária à aplicação do art. 53, da Lei n. 9.430/96; e art. 521, §3º, do RIR/99.

(EDcl no REsp n. 1.342.534/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 24/11/2014.)

(sublinhei)

Entendo, ainda, ser oportuno consignar
precedente de minha relatoria, já submetido à apreciação desta Segunda Turma Recursal
, no qual se reconheceu, de ofício, a adoção de premissa fática equivocada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA E CONTRADIÇÃO INTERNA. VÍCIOS INSANÁVEIS. POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO EX OFFICIO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Agravo interno interposto por ente fazendário
contra decisão monocrática que, após negar seguimento a embargos de declaração intempestivos, reconheceu de ofício vícios de ordem pública, quais sejam: erro de premissa fática e contradição interna no dispositivo, desconstituindo decisão anterior e dando provimento ao recurso inominado da parte autora, com efeitos de (a) declarar a nulidade do ato administrativo que suprimiu adicional de insalubridade, (b) determinar seu restabelecimento e (c) condenar ao pagamento das parcelas suprimidas.
O agravante sustenta que a intempestividade recursal obsta o exame da matéria e que deveria prevalecer a autoridade da coisa julgada formada sobre a decisão primitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em análise:
(i) se a intempestividade dos embargos de declaração inviabiliza o reconhecimento de matéria de ordem pública pelo magistrado
; (ii) se é legítima a desconstituição ex officio de decisão monocrática contaminada por erro de premissa fática e contradição interna em seu dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O juízo pode, e deve, reconhecer de ofício vícios de ordem pública, ainda que provocados por recurso intempestivo, por se tratar de matéria indisponível e inafastável.

4.
Erro de premissa fática, consistente na incorreta identificação do pedido formulado na demanda, configura vício substancial que compromete a higidez da decisão judicial.
5. Contradição insanável no dispositivo, com comandos mutuamente excludentes, revela nulidade absoluta e compromete a segurança jurídica e a coerência do pronunciamento jurisdicional. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a correção ex officio de vícios dessa natureza, em homenagem à efetividade da prestação jurisdicional e à preservação da ordem processual. 7. Não há falar em decisão surpresa ou cerceamento de defesa quando os fundamentos invocados para a desconstituição já se encontravam nos autos desde o nascedouro da ação, não havendo inovação estranha ao contraditório. 8. Embora desprovido, o agravo interno não se mostra manifestamente protelatório, motivo pelo qual não incide a multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de vícios de ordem pública pode ser realizado de ofício pelo magistrado, independentemente da (in) tempestividade do recurso apresentado pela parte. 2. Erro de premissa fática e contradição insanável no dispositivo configuram nulidade absoluta, autorizando a desconstituição ex officio da decisão judicial. 3. Não caracteriza decisão surpresa a correção de vício quando os fundamentos se encontram presentes nos autos desde a origem do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.318.439/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.03.2013, DJe 18.03.2013; STJ, EDcl no REsp 1.342.534/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.11.2014, DJe 24.11.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.880.896/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

(N.U 1027838-69.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025) (sublinhei)

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento, de ofício, do erro de premissa fática que contaminou os julgamentos anteriormente proferidos.

Reconhecido o equívoco, mostra-se necessária a desconstituição do acórdão proferido no agravo interno e, por consectário lógico, da decisão monocrática vinculada ao id. 303794361, a fim de que se proceda ao exame da controvérsia à luz da correta delimitação do objeto da demanda.

Superado o vício identificado através da desconstituição dos
decisum retro
, passa-se ao exame do recurso inominado interposto pela parte autora.

Antes de adentrar ao exame do mérito propriamente dito, cumpre afastar a incidência da prescrição quinquenal aplicável às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e no entendimento consolidado do STJ com o verbete sumular n.º 85, o qual preconiza:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.”

No caso dos autos, embora o primeiro período aquisitivo indicado na inicial tenha se iniciado em 18/09/2018, verifica-se que a lesão jurídica apontada pela autora não decorre do período de aquisição das férias,
mas do pagamento realizado pelo ente municipal em valor inferior ao devido.

Conforme demonstram os contracheques juntados aos autos, o pagamento das férias referentes ao período aquisitivo de 18/09/2018 a 17/09/2019
ocorreu apenas no mês de julho de 2020 (id.

293934859)
, momento em que se materializou o alegado pagamento a menor. Considerando que a presente demanda foi proposta em 11/12/2024, conclui-se que entre a data do pagamento das verbas impugnadas e o ajuizamento da ação não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos, razão pela qual não há parcelas alcançadas pela prescrição.

Pois bem.

A controvérsia recursal, tal como delineada desde a petição inicial e reiterada nas razões do recurso inominado e do agravo interno, consiste em definir se o pagamento das férias e do respectivo adicional constitucional de 1/ 3 devido aos servidores ocupantes do cargo de agente de fiscalização do município de Tangará da Serra deve observar como base de cálculo a média da remuneração percebida ao longo do período aquisitivo ou se pode ser legitimamente limitado, como vem procedendo a Administração Municipal, ao vencimento base acrescido apenas do adicional por tempo de serviço.

A solução da controvérsia demanda a interpretação sistemática da Lei Complementar Municipal nº 06/1994, diploma que institui o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra e disciplina, entre outras matérias, a composição da remuneração do servidor e o regime jurídico das férias.

O art. 61 do diploma municipal estabelece que:
"Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, conforme símbolos, padrões e referências com valores fixado em Lei."
Por sua vez, o art. 62 do mesmo diploma define remuneração como sendo:
"o vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecido em Lei.”

Essa distinção conceitual assume relevância central para a correta compreensão do regime jurídico das férias, pois evidencia que o legislador municipal não equiparou remuneração a vencimento base, mas, ao contrário, adotou conceito mais amplo que abrange o conjunto das parcelas remuneratórias percebidas pelo servidor em razão do exercício do cargo público.

No que se refere especificamente ao regime jurídico das férias, o art. 71 do estatuto assegura ao servidor o direito ao gozo anual de trinta dias de férias, estabelecendo o § 5º que o:

“pagamento da remuneração das férias será efetuado até 02 (dois) dias antes do início do respectivo período, excetuando as férias concedidas no mês de dezembro, caso em que a remuneração será paga até o dia 20 (vinte) do respectivo mês.

O art. 74 do mesmo diploma prevê, por sua vez, que o servidor fará jus, por ocasião das férias, ao adicional constitucional de um terço, estabelecendo o § 1º que tal adicional incidirá sobre a remuneração correspondente ao período de férias, transcrevo:
independente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional de 1/3(um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

Da leitura conjugada desses dispositivos extrai-se que o legislador municipal adotou como base de cálculo tanto da remuneração das férias, quanto do respectivo adicional constitucional de 1/ 3 (um terço), a remuneração do servidor, compreendida nos termos do art. 62 do estatuto, como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias instituídas em lei.

Nesse contexto normativo, não se revela juridicamente adequada a interpretação adotada pelo ente municipal, segundo a qual o pagamento das férias poderia ser limitado ao vencimento base acrescido apenas do adicional por tempo de serviço.

Tal interpretação acaba por esvaziar o conceito legal de remuneração expressamente adotado pelo estatuto municipal, reduzindo-o indevidamente ao conceito de vencimento base e desconsiderando as demais parcelas remuneratórias percebidas pelo servidor no exercício regular de suas funções.

Essa conclusão revela-se ainda mais evidente quando se observa que o legislador municipal, ao estruturar o regime jurídico remuneratório dos servidores, optou deliberadamente por distinguir os conceitos de vencimento e remuneração, atribuindo a este último conteúdo mais abrangente e apto a refletir a efetiva contraprestação pecuniária percebida pelo servidor no exercício do cargo.

Não se trata, pois, de opção terminológica desprovida de significado normativo, mas de verdadeira diretriz interpretativa que orienta a compreensão de todo o sistema remuneratório estabelecido no estatuto. Ao eleger a remuneração como parâmetro para o pagamento das férias e do adicional constitucional correspondente, o legislador municipal evidenciou a intenção de preservar, durante o período de descanso anual, o padrão remuneratório experimentado pelo servidor ao longo do exercício funcional.

Assim, qualquer interpretação que reduza esse conceito, restringindo-o ao vencimento base ou a parcela isolada da remuneração, acaba por subverter a lógica normativa adotada pelo próprio estatuto e comprometer a finalidade jurídica do instituto das férias.

Cumpre recordar que
a finalidade jurídica das férias consiste em assegurar ao servidor período anual de descanso sem prejuízo de sua remuneração
. Em outras palavras, o instituto pressupõe a preservação do padrão remuneratório experimentado pelo servidor durante o período de exercício de suas atividades.

Com efeito, impõe-se afastar a interpretação equivocada conferida ao art. 193, parágrafo único, da Lei n.º 06/94, segundo o qual
“sobre o adicional de produtividade fiscal não incidirá qualquer outra vantagem, ressalvadas apenas a ajuda de custo e a gratificação natalina”,
porquanto a norma em questão veicula vedação dirigida à incidência do adicional
sobre vantagens de natureza remuneratória.

No caso concreto, entretanto, não se está diante de vantagem dessa espécie,
mas do pagamento de férias acrescidas do respectivo terço constitucional, parcelas que ostentam natureza jurídica e finalidade próprias
, de matriz constitucional, não se confundindo com meros acréscimos remuneratórios, razão pela qual se revela indevida a incidência da restrição prevista no referido dispositivo legal,
cuja aplicação, na hipótese, mostra-se manifestamente descabida.

Nesse sentido, a interpretação que melhor se harmoniza com a finalidade do instituto e com o próprio conceito legal de remuneração é aquela que considera, para fins de cálculo das férias, a média da remuneração percebida ao longo do período aquisitivo, de modo a refletir com fidelidade a realidade remuneratória experimentada pelo servidor no curso do ano de trabalho.

É precisamente essa a situação retratada nos autos.

Conforme demonstrado pela parte autora, o município de Tangará da Serra vem procedendo ao pagamento das férias com base exclusivamente no vencimento base e no adicional por tempo de serviço, desconsiderando outras parcelas remuneratórias regularmente percebidas ao longo do período aquisitivo.

Tal procedimento acaba por reduzir a base de cálculo das férias e do respectivo adicional constitucional de 1/ 3 (um terço), produzindo resultado incompatível com o regime jurídico estabelecido pela legislação municipal.

Cumpre ressaltar que a própria narrativa da inicial evidencia que a média das
quotas
excedentes do adicional de produtividade fiscal já vem sendo regularmente paga pela Administração Municipal por ocasião das férias, razão pela qual tal parcela sequer integra o objeto da presente demanda.

Nesse contexto, cumpre enfrentar argumento suscitado pelo ente municipal em sua defesa, segundo o qual a legislação estatutária não faria qualquer referência à média da remuneração do período aquisitivo, razão pela qual não seria juridicamente exigível a forma de cálculo defendida pela autora.

A alegação, todavia, não se sustenta diante da
interpretação sistemática
do próprio regime remuneratório instituído pela Lei Complementar Municipal nº 006/1994.

Com efeito, considerando que a remuneração do cargo de agente de fiscalização possui natureza parcialmente variável, em razão da incidência de parcelas vinculadas à produtividade fiscal, a simples adoção do vencimento base ou de parcela isolada da remuneração não é capaz de refletir a realidade remuneratória experimentada pelo servidor ao longo do período aquisitivo.

Nessa hipótese, a apuração da média da remuneração percebida durante o período de exercício funcional não constitui inovação interpretativa ou criação indevida de critério não previsto em lei, mas consequência lógica da própria estrutura remuneratória do cargo, sendo o mecanismo apto a preservar a correspondência entre a remuneração efetivamente percebida pelo servidor no curso do ano de trabalho e aquela que deve ser considerada para fins de pagamento das férias e do respectivo adicional constitucional.

Diante desse cenário, assiste razão à parte recorrente ao sustentar que o cálculo das férias e do respectivo adicional constitucional de 1/ 3 (um terço) deve observar a média da remuneração percebida ao longo do período aquisitivo, em conformidade com o conceito de remuneração estabelecido no art. 62 da Lei Complementar Municipal nº 006/1994.

Tal entendimento, além de guardar plena consonância com o regime jurídico estatutário, também se mostra coerente com a finalidade protetiva do instituto das férias e com a necessidade de assegurar ao servidor a preservação de seu padrão remuneratório durante o período de descanso anual.

Dessa forma, o recurso inominado merece provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças de férias e do respectivo adicional constitucional de 1/ 3 (um terço), calculados com base na média da remuneração percebida pela parte autora ao longo de cada período aquisitivo, a contar da data do inadimplemento obrigacional.

Esse entendimento, ademais, harmoniza-se com orientação já adotada no âmbito desta Turma Recursal em controvérsia substancialmente idêntica envolvendo servidores do mesmo ente municipal.

No julgamento do processo nº 1014871-30.2024.8.11.0055, precedente invocado pela parte embargante, a Terceira Turma Recursal examinou questão análoga e concluiu que a base de cálculo das férias do servidor público municipal deve refletir a média da remuneração percebida durante o período aquisitivo, transcrevo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FISCAL DE TRIBUTOS. FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. MÉDIA DA REMUNERAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças salariais de férias de servidor público municipal, fiscal de tributos. O recorrente alega que a administração municipal deixou de considerar a média da remuneração do período aquisitivo para o cálculo das férias, limitando-se a pagar apenas o vencimento base e o adicional de tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cálculo das férias do servidor público municipal deve considerar a média da remuneração do período aquisitivo ou apenas o vencimento base e o adicional de tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, consiste na remuneração integral média das verbas de natureza salarial, para garantir que o cálculo seja representativo da verdadeira remuneração percebida ao longo do ano.

4. A Lei Complementar nº 006/1994 (Estatuto dos Servidores de Tangará da Serra) prevê no art. 71, §5º que "o pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período", definindo remuneração como "o vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecido em Lei" (art. 62).

5. A parte reclamada reconhece que não efetuava o pagamento das férias pela média da remuneração do período aquisitivo, limitando-se a pagar apenas o vencimento base e o adicional de tempo de serviço, contrariando a jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos.

Tese de julgamento: "A base de cálculo das férias do servidor público municipal deve considerar a média da remuneração do período aquisitivo, incluindo todas as verbas de natureza salarial, e não apenas o vencimento base e o adicional de tempo de serviço."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal nº 006/1994, arts. 62 e 71, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.993.530/RS, Tema 1233, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 11/06/2025; TJMT, N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 10/07/2025; TJMT, N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 04/07/2025.

(N.U 1014871-30.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

Ainda, a Primeira Turma Recursal decidiu em igual sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA.
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS.
FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. BASE DE CÁLCULO.
ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL HABITUALMENTE PERCEBIDO. MÉDIA REMUNERATÓRIA DO PERÍODO AQUISITIVO.
LIMITAÇÃO LEGAL DE COTAS. LC N° 127/2008, ART. 5°, § 2º. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE COTAS EXCEDENTES RESTRITA A DUAS HIPÓTESES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 250587348 – reclamação nº 1010480-66.2023.8.11.0055 – Juizado Especial Cível E Criminal De Tangará Da Serra), julgou procedente a ação de cobrança proposta por servidora aposentada, reconhecendo o direito ao recebimento das diferenças relativas às férias não usufruídas e ao adicional de produtividade fiscal, com base na média remuneratória de cada período aquisitivo. 2-
A controvérsia não reside em cotas excedentes após a aposentadoria, mas sim na base de cálculo das férias indenizadas
e na omissão quanto ao pagamento de parcelas efetivamente incorporadas à remuneração funcional
. 2.1) A Lei Complementar n.º 006/1994, que rege o estatuto dos servidores públicos municipais, define remuneração como o somatório do vencimento e das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, o que inclui o adicional de produtividade fiscal, desde que recebido com habitualidade. 2.2) As fichas financeiras (id ́s. 250587323; 250587324; 250587325), constantes dos autos demonstram que a servidora recebeu, por longos períodos, valores mensais a título de adicional de produtividade fiscal, com variações significativas entre os meses, o que justifica a utilização da média remuneratória do período aquisitivo para apuração da base de cálculo das férias, inclusive com incidência do adicional de 1/3. Precedentes. (TJMT – 3ª TR – RI nº 1014542-85.2021.8.11.0002 – relª. Juíza Valdeci Moraes Siqueira – j. 16/11/2023 - DJE 16/11/2023); (TJMT – 1ª TR – RI nº 1014286-46.2022.8.11.0055 - rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - j. 24/5/2023 - DJE 24/5/2023); (TJMT – TRU – RI nº 1020601-55.2022.8.11.0002 – rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos – j. 3/5/2023 - DJE 3/5/2023); 2.3)
Ressalte-se que a sentença respeitou a limitação legal de 3.500 cotas mensais previstas na LC 127/2008 2.4) A LC 127/2008 limita o pagamento do adicional de produtividade ao servidor no montante de 3.500 (três mil e quinhentas) cotas mensalmente, ao que o eventual excedente é creditado em conta especial do Servidor Efetivo. 2.5) Ainda quanto a LC 127/2008, art. 5°, § 2º, se tem a previsão de duas hipóteses de utilização das cotas excedentes, sendo elas: 10% quando não forem atingidos os limites estabelecidos (de 3.500 cotas) e até 20% quando o servidor entrar em gozo de férias ou licenças. 2.6) Assim, conforme previsto em lei, a utilização das cotas excedentes se limita as duas hipóteses acima elencadas, inexistindo ilegalidade na aplicação do teto legal da verba. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2º: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1010480-66.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Tecidas essas considerações, é de rigor o reconhecimento de ofício do evidente erro de premissa para dar provimento ao recurso inominado interposto pela parte promovente.

Diante do exposto, por serem
manifestamente intempestivos
, nos termos do que preconiza o art. 932, inciso III, do CPC,
NEGO SEGUIMENTO
aos
embargos de declaração
opostos pela parte autora, os quais estão vinculados ao id. 335714868.

Todavia, nos termos do art. 1.022, do CPC,
RECONHEÇO
EX OFFICIO

a questão de ordem pública, qual seja, o
erro de premissa fática
, para:

(i)

Desconstituir
o acórdão embargado

e, por conseguinte, a decisão monocrática vinculada ao id. 303794361;

(ii)

Proceder
ao novo exame do recurso inominado, nos termos da correta delimitação da controvérsia, e, por conseguinte,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, com os seguintes efeitos:

a.

Condenar
o ente municipal ao pagamento das
diferenças relativas às férias
da parte autora, referentes aos períodos aquisitivos indicados na inicial, a partir do período de 18/09/2018 a 17/09/2019, devendo tais verbas ser apuradas com
base na média da remuneração percebida em cada período aquisitivo
, nos termos do art. 71, § 5º, da Lei Complementar Municipal nº 006/1994;

b.

Condenar
o ente municipal ao pagamento das
diferenças relativas ao adicional constitucional de 1/3 (um terço) de férias
, o qual deverá incidir sobre o valor apurado conforme o item anterior, nos termos do art. 74, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 006/1994;

c.

Determinar
que os valores apurados sejam acrescidos de correção monetária e juros de mora, desde o
inadimplemento obrigacional

(data do efetivo pagamento das férias)
os quais deverão incidir na forma fixada nos Temas nº 905 do STJ e nº 810 do STF, bem como nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, de modo que, até 08/12/2021, a correção monetária observará o IPCA-E e os juros moratórios corresponderão aos índices aplicáveis à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, ao passo que, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidirá, de maneira unificada, a taxa SELIC, compreendendo, em um único índice, a atualização monetária e os juros de mora.

Em decorrência da desconstituição das decisões anteriormente proferidas e do consequente provimento do recurso inominado,
impõe-se o afastamento
da multa aplicada no acórdão com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como das condenações anteriormente impostas a título de honorários advocatícios e custas processuais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026